Tribunal: STF
Processo: RE 86533
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
ICM. APLICAÇÃO ANALOGICA DO ARTIGO 2 DA LEI PAULISTA 9.153/65.
INICIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL.
FLUENCIA, NO CASO DE DEPOSITO PREVIO FEITO PELO CONTRIBUINTE, PARA
RECORRER, A PARTIR DA DATA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.